Tribunal: TJMT
Processo: 1011774-66.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011774-66.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), GUILHERME AUGUSTIN - CPF: 388.533.291-49 (EMBARGADO), LUCIANA FISCHER - CPF: 887.011.909-20 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO – CRAM DOWN – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS (ARTIGO 58, §1o, DA LEI N. 11.101/2005) - VIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DE PRESERVAÇÃO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO – DESÁGIOS E DELIBERAÇÕES DE FORMA DE PAGAMENTO, PRAZOS, CORREÇÃO DE VALORES E JUROS APLICADOS – PREVALÊNCIA DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA – PREVISÃO DE EXTINÇÃO/SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM FACE DE SÓCIOS, GARANTIDORES, AVALISTAS OU FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – NULIDADE – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 581 DO STJ – AGRAVO PROVIMENTO PARCIALMENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – OMISSÃO INEXISTENTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – OBSERVÂNCIA DOS TERMOS DO ARTIGO 1022 DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS.

Preenchidos os requisitos do artigo 58, § 1o da Lei n. 11.101/2005, com a utilização do instituto do “cram down”, impõe-se declarar a viabilidade do plano, em homenagem ao princípio da preservação da empresa.

As deliberações da Assembleia Geral de Credores acerca da forma de pagamento, correção de valores e juros aplicados, devem ser consideradas, eis que se tratam de direitos disponíveis e podem ser objeto de transação e disponibilidade entre os interessados.

A Súmula n. 581 do STJ inadmite que se impeça o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas em face de sócios, garantidores, avalistas ou fiadores e obrigados de regresso”.

Não padece de nulidade o acórdão que não julga o feito de acordo com determinados precedentes, notadamente quando não há imposição de posicionamento eis que ausente o caráter de recurso repetitivo.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A,
em face de acórdão que, nos autos de Agravo de Instrumento n.
1011774-66.2019.8.11.0000
,
DEU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, unicamente para declarar a nulidade da cláusula que prevê a extinção/suspensão das ações e execuções em face dos sócios, garantidores, avalistas ou fiadores e obrigados de regresso.

Em síntese, a Embargante levanta preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, isto é, por deixar de seguir precedente invocado sem apresentar as razões de distinção.

Defende ocorrência de omissão em relação ao disposto no artigo 58 § 2o da Lei n. 11.101/05 – evidente tratamento diferenciado – premissa fática ignorada – bem como deságios ilegais – artigo 50 da Lei n. 11.101/05 e art. 5a, II, da CF.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A,
em face de acórdão que, nos autos de Agravo de Instrumento n.
1011774-66.2019.8.11.0000
,
DEU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, unicamente para declarar a nulidade da cláusula que prevê a extinção/suspensão das ações e execuções em face dos sócios, garantidores, avalistas ou fiadores e obrigados de regresso
, sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO – CRAM DOWN – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS (ARTIGO 58, § 1o DA LEI N. 11.101/2005) - VIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DE PRESERVAÇÃO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO – DESÁGIOS E DELIBERAÇÕES DE FORMA DE PAGAMENTO, PRAZOS, CORREÇÃO DE VALORES E JUROS APLICADOS – PREVALÊNCIA DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA – PREVISÃO DE EXTINÇÃO/SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM FACE DE SÓCIOS, GARANTIDORES, AVALISTAS OU FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – NULIDADE – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 581 DO STJ – AGRAVO PROVIMENTO PARCIALMENTE.

Preenchidos os requisitos do artigo 58, § 1o da Lei n. 11.101/2005, com a utilização do instituto do “cram down”, impõe-se declarar a viabilidade do plano, em homenagem ao princípio da preservação da empresa.

As deliberações da Assembleia Geral de Credores acerca da forma de pagamento, correção de valores e juros aplicados, devem ser consideradas, eis que se tratam de direitos disponíveis, e podem ser objeto de transação e disponibilidade entre os interessados.

A Súmula n. 581 do STJ inadmite que se impeça o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas em face de sócios, garantidores, avalistas ou fiadores e obrigados de regresso”.

Pois bem.
No que diz respeito à preliminar de ausência de fundamentação, sob o argumento de que o julgado não se ateve a precedentes invocados, tenho que ela se confunde com o mérito, e não merece acolhimento, pois não há qualquer afronta a posicionamentos de caráter repetitivo, que imponha a reforma do agravo de instrumento, bem como ausência de fundamento, que imponha a nulidade do acórdão.

Nesse sentido, repiso parte do parecer ministerial:

“(...) De início, alega o embargante a ocorrência de nulidade no v. acórdão por ter deixado de seguir precedente invocado sem apresentar as razões de distinção, violando o que dispõe o artigo 489, § 1o, VI, c/c 1.022, Parágrafo Único, II, do CPC. Quanto a este particular, penso que não houve nulidade e sim omissão.

(...)

Analisando detidamente o v. acórdão embargado verifica-se que este, de fato, não tratou sobre a objeção referente ao tratamento diferenciado conferido aos credores hipotecários que concordaram com plano (credores apoiadores).

Ora, o v. acórdão considerou viável a aprovação do Plano de Recuperação Judicial com base no “cram down”, ou seja, mesmo com a discordância dos credores, eis que foram preenchidos os requisitos descritos no artigo 58, § 1o da LRF.

Ocorre que, segundo dispõe o artigo § 2o do mesmo artigo, a recuperação judicial somente poderá ser concedida, nesse caso, se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado, senão vejamos:

“Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei.

§ 1o O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma assembleia, tenha obtido, de forma cumulativa:

I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembleia, independentemente de classes;

II – a aprovação de 2 (duas) das classes de credores nos termos do art. 45 desta Lei ou, caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas;

III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1o e 2o do art. 45 desta Lei.

§ 2o A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 1o deste artigo se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado.”(g. n.)”. (ID. Num. 50047491 – págs. 3 a 5)

Ademais, frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer omissão nos autos, eis que a matéria no que é relevante e necessário foi devidamente tratada, senão vejamos uma parte do acórdão embargado:

“(...) Analisando detidamente os autos, tem-se que não há irregularidades suficientes a ponto de desqualificar a homologação do plano de recuperação judicial dos Agravados, eis que preenchido o requisito do artigo 45, § 1 (aprovação dos credores apontados no artigo 41, incisos II e III, da Lei n. 11.101/2005, que representam mais da metade do valor dos créditos presentes à assembleia e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes na assembleia)

Diz o artigo mencionado:

“Artigo 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no art. 41 desta lei deverão aprovar a proposta:

§ 1o Em cada uma das classes referidas nos incisos II e III do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à assembleia e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes”.

Verificando o teor da Ata da Assembleia Geral, tem-se que a Classe II de credores – titulares de créditos com garantia real – aprovou o plano da seguinte maneira:

“(...) Classe II – Garantia Real, R$ 175.451.357,03, votaram pela aprovação R$ 121.514.928,11, correspondentes a 69,26% do total por valor, sendo 4 credores de um total de 8 votantes (50,00% do total por cabeça) (ID 10545980 – pág. 5)

Assim, foi aprovada a proposta por mais da metade do valor dos créditos presente na assembleia, e, apesar de não ocorrida a aprovação pela maioria simples dos titulares (50% mais um), é viável a aprovação com previsão do “cram down”, mesmo com a discordância dos credores, eis que preenchidos os requisitos descritos no artigo 58, § 1o da já mencionada lei. Vejamos:

“Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembléia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei.

§ 1o O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma assembléia, tenha obtido, de forma cumulativa:

I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembléia, independentemente de classes;

II – a aprovação de 2 (duas) das classes de credores nos termos do art. 45 desta Lei ou, caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas;

III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1o e 2o do art. 45 desta Lei”.

A tabela trazida (ID. Num. 10545980 – pág. 17) apontou os créditos entre as classes, denotando o preenchimento do primeiro requisito:

a) R$ 681.546,14 (Classe I);

b) R$ 175.451.357,03 (Classe II);

c) R$ 1.319.607,93 (Classe III);

d) R$ 94.619,83 (Classe IV), sendo que estiveram presentes 67,02% dos créditos de Classe I; 100% dos créditos de Classe II; 88,9% dos créditos de Classe III e 86,7% dos créditos de Classe IV (ID 10545980 – pág. 17).

Como houve a aprovação do plano na seguinte proporção (tendo por base o Quadro Resumo – Votação (ID 10545980 – pág. 17): a) Classe I: unanimidade; b) Classe II: 69,26%; c) Classe III: 79,47%;

d) Classe IV: unanimidade, não há qualquer dúvida quanto ao cumprimento do primeiro requisito.

No que diz respeito ao segundo requisito (exigência da aprovação de 2 classes de credores nos termos do artigo 45, da Lei n. 11.101/2005), também analisando a tabela (ID. Num. 10545980 – pág. 17), percebe-se o seu cumprimento, considerando-se a aprovação pelas Classes I, III e IV.

Por fim, no que tange ao último requisito (exigência na classe que houve rejeitado (Classe II), o voto favorável de mais de 1/3 dos credores, vê-se que a Ata da AGC (ID. Num. 10545980 – pág. 5) aponta a aprovação de 04 dos 08 credores da Classe II, perfazendo 50% (cinquenta por cento). Assim, está preenchido também o derradeiro requisito.

Nesse sentido:

“
RECURSO

ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO
. APROVAÇÃO

JUDICIAL
.

CRAM DOWN.
REQUISITOS DO ART. 58, § 1o, DA LEI 11.101/2005.

EXCEPCIONAL

MITIGAÇÃO.

POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.

1.

A

Lei

n°

11.101/2005,

com

o

intuito

de evitar o "abuso da minoria"

ou

de

"posições

individualistas"

sobre

o interesse da sociedade

na superação do regime de crise empresarial, previu, no § 1o do artigo 58, mecanismo que autoriza ao magistrado a concessão da
recuperação judicial,
mesmo que contra decisão assemblear.

2.

A

aprovação do
plano
pelo juízo não pode estabelecer tratamento diferenciado

entre

os

credores

da classe que o rejeitou, devendo manter

tratamento

uniforme

nesta

relação

horizontal,

conforme exigência

expressa

do

§

2°

do

art.

58.

3.

O

microssistema recuperacional concebe a imposição da aprovação
judicial
do
plano
de
recuperação,
desde que presentes, de forma cumulativa, os requisitos da

norma,

sendo

que,

em

relação ao inciso III, por se tratar da classe

com

garantia

real,

exige

a

lei

dupla

contagem

para o atingimento do quórum de 1/3 - por crédito e por cabeça -, na dicção do art. 41 c/c 45 da LREF.

4.

No

caso,

foram preenchidos os requisitos dos incisos I e II do art.

58

e,

no

tocante

ao

inciso

III, o
plano
obteve aprovação qualitativa

em

relação

aos credores com garantia real, haja vista que

recepcionado

por

mais

da

metade

dos

valores

dos créditos pertencentes

aos

credores

presentes,

pois

"presentes 3 credores dessa

classe

o

plano

foi recepcionado por um deles, cujo crédito perfez

a

quantia

de

R$

3.324.312,50, representando 97,46376% do total

dos

créditos

da classe, considerando os credores presentes" (fl.

130).

Contudo,

não

alcançou

a maioria quantitativa, já que recebeu

a aprovação por cabeça de apenas um credor, apesar de quase ter atingido o quórum qualificado (obteve voto de 1/3 dos presentes, sendo

que

a

lei

exige

"mais"

de

1/3).

Ademais, a
recuperação judicial

foi

aprovada

em

15/05/2009, estando o processo em pleno andamento.

5.

Assim,

visando

evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve agir o magistrado

com

sensibilidade na verificação dos requisitos do
cram down,

preferindo

um exame pautado pelo princípio da preservação da empresa,

optando,

muitas

vezes,

pela

sua

flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta,

sobrepondo-se

àquilo

que

parece

ser

o

interesse

da comunhão de credores. 6. Recurso especial não provido”. (STJ - REsp 1337989 / SP - RECURSO ESPECIAL 2011/0269578-5 – Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - T4 - QUARTA TURMA – julgado em 08/05/2018 – publicado em 04/06/2018)

No mesmo sentido, colaciono o julgado deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EMPATE DE VOTOS PER CAPITA DOS CREDORES COM GARANTIA REAL – REJEIÇÃO DAQUELE QUE POSSUIU O MAIOR CRÉDITO – FATO QUE IMPEDE A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO PELO SISTEMA ORDINÁRIO, BEM COMO PELO SISTEMA “CRAM DOWN” – ART. 45 E ART. 58, § 1o, AMBOS DA LEI No 11.101/05 – DECISÃO AGRAVADA QUE APLICA O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E DETERMINA A REALIZAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA DE CREDORES – FOMENTO DO CARÁTER SOCIAL E REVITALIZAÇÃO DA RECUPERANDA – DECISUM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – ACLARATÓRIOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

(N.U 0018614-80.2017.8.11.0000, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017)

Quanto à alegação de deságios exorbitantes sem o consentimento do credor e violação aos artigos 50 e 53 da lei n. 11.101/2005 e artigo 5o, II, da Constituição Federal, tenho que deve prevalecer a vontade soberana da AGC, que, conforme previsto em lei, deliberaram quanto a esse ponto, ressaltando-se que não há especificação pontual de qualquer ilegalidade que tenha o condão de aplicação dos mencionados artigos, tanto da lei de regência, quanto da Carta Magna.

Sabe-se que é perfeitamente possível o controle de legalidade da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, todavia, não havendo demonstração de qualquer irregularidade patente no que diz respeito à tal aprovação, prevalece a vontade da Assembleia Geral de Credores, mormente quando os atos se encontram de acordo com a legislação específica, no caso, a Lei n. 11.101/2005.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA – CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE – VIABILIDADE – CONCESSÃO DE DESÁGIO (40%) E PRAZO PARA PAGAMENTO (120 MESES) – POSSIBILIDADE – CARÊNCIA DE 18 MESES PARA PAGAMENTO – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – AFASTAMENTO – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS E EXTINÇÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL – INADMISSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO EM FALÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário, sem imiscuir-se na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores.

A concessão de prazos e descontos para pagamento de créditos restam inseridas na esfera patrimonial e negocial entre credores e devedores, não implicando ofensa à Lei 11.101/2005.

Mostra-se razoável a carência de até 18 meses para dar início aos pagamentos na medida em que estes se darão dentro do prazo para acompanhamento da Recuperação. A falta de previsão de correção monetária ao longo do prazo de 120 meses até o encerramento do pagamento provoca um duplo deságio, haja vista que a correção monetária não constitui um acréscimo ao crédito, mas apenas um mecanismo de preservação do valor real da moeda ao longo do tempo.

Assente a jurisprudência que o Art. 59 da Lei 11.101/2005 deixa claro que, embora a aprovação do plano de recuperação estabeleça a novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias já prestadas, como regra, devem ser preservadas, assim como as ações e execuções ajuizadas em face de fiadores, avalistas e coobrigados em geral. “O descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação acarreta a convolação da recuperação em falência. Inteligência do artigo 61, § 1o, da LRF. Inexigibilidade de prévia convocação da Assembleia Geral de Credores para deliberação”. (AI 739/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016)

(N.U 0049197-82.2016.8.11.0000, Relator: Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)
(destaquei)

Todavia, no que diz respeito à cláusula que prevê a extinção/suspensão das ações e execuções em face dos sócios, garantidores, avalistas ou fiadores e obrigados de regresso, tenho que deve ser declarada sua nulidade, eis que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de Recurso Repetitivo – Tema 885, estabeleceu que:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)”.

Inclusive foi editada Súmula n. 581, a respeito da matéria:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

A propósito, trago julgado desta Câmara Cível, sob relatoria da eminente Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – CONCEDIDO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À RECUPERANDA – DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO TOCANTE AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 581 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.“(...) A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral" (...)” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).Nos termos da Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” (N.U 1001997-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Com esses apontamentos, em consonância parcial com o parecer, DOU PROVIMENTO parcial ao recurso, unicamente para declarar a nulidade da cláusula que prevê a extinção/suspensão das ações e execuções em face dos sócios, garantidores, avalistas ou fiadores e obrigados de regresso.

É como voto”
.

Desse modo, apesar das alegações da Embargante, não há omissão, contradição ou qualquer afronta a posicionamento do STJ, em face à questão posta.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto, em consonância parcial com o parecer,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020